Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-79.2019.8.11.0008
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000041-79.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[Município de Denise (RECORRENTE), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATALIO RAMALHO - CPF: 267.692.981-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA –COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - INSURGÊNCIA DO ESTADO –– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO COMPROVADA - DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo ESTADO, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo solidariamente com o Município, conforme dispositivo que cito:

“Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
RATIFICAR
a liminar deferida e
CONDENAR
os requeridos a viabilizar a realização da cirurgia de disponibilizar ao paciente substituído o fornecimento de cirurgia para evisceração ocular, bem como a assistência no pré-operatório e pós-operatório, nos moldes da prescrição médica, a custo e ônus do Estado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015”.

O promovido, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que, na espécie, não restou comprovado a situação de urgência ou emergência no tratamento demandado, razão pela qual a fila administrativa do Sistema Único de Saúde deve prevalecer sobre a intervenção do Judiciário.

Alegou, também, a questão da sua limitação orçamentária, a aplicação da Teoria da Reserva do Possível e a violação aos princípios da Isonomia.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público que atua perante esta turma recursal que se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo promovente em face do Estado de Mato Grosso e Município de Denise, visando o fornecimento de cirurgia para evisceração ocular, bem como a assistência no pré-operatório e pós-operatório, conforme indicação médica.

A liminar fora concedida.

O magistrado
a quo
em sentença julgou procedente a pretensão inicial e confirmou a liminar concedida que condenou os requeridos a fornecerem a cirurgia para evisceração ocular, bem como a assistência no pré-operatório e pós-operatório.

Inicialmente, destaco que apenas o Estado recorreu alegando ausência de comprovação de urgência na realização do procedimento pleiteado, bem como de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a urgência/emergência do procedimento, sob pena de risco a vida do promovente.

Verifico que os documentos juntados pelo promovente no ID. 58796995 são suficientes para comprovar a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado na inicial, de evisceração ocular, em razão de seu olho esquerdo estar acometido por tumor de coroide e, portanto, há nos autos evidência suficiente a comprovar a imediata necessidade do aludido procedimento oftalmológico.

Resta, pois, comprovada a recomendação médica, assim como resta comprovada a urgência que o caso requer.

Em que pesem os termos do recurso, no que se refere à responsabilidade pelo fornecimento do procedimento, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a comprovação da prescrição médica.

No que se refere à responsabilidade, exsurge da interpretação dos dispositivos federais ser ela solidária entre os entes públicos, mesmo porque não há qualquer violação ao sistema de precedentes, pois não há jurisprudência vinculante que tenha sido desrespeitada. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito dos serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no Art. 128, § 5º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, por ter sido a ação movida pelo Ministério Público, na condição de substituto processual.

Ainda, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021